Tribunal: TJSP
Processo: 1502246-71.2021.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Ilicitude da prova – Inocorrência – Nulidade processual não evidenciada – Rejeição – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Desclassificação – Descabimento – Dosimetria penal – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recurso defensivo – Ilicitude da prova – Inocorrência – Nulidade processual não evidenciada – Rejeição – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Impossibilidade – Desclassificação – Descabimento – Dosimetria penal – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.